Tribunal: STF
Processo: ARE 998585
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-07
Data de publicação: 2017-11-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 31.8.2017. SENTENÇA ESTRANGEIRA. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. GUARDA E ALIMENTOS DE DESCENDENTE MENOR DE IDADE. SOBERANIA NACIONAL.



    1. Por ser necessário o reexame de normas de estatura infraconstitucional para que se conclua pela existência das violações apontadas, eventual ofensa ao texto constitucional acaso verificada ocorreria, quando muito, por via reflexa ou oblíqua, o que inviabiliza o prosseguimento do apelo extremo.



    2. Os argumentos apresentados na peça recursal não se revelam aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC, visto que não foram fixados honorários advocatícios pelo Tribunal a quo.